Tribunal: TJMT
Processo: 1004870-84.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004870-84.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JACIEL DA SILVA PASSOS - CPF: 794.920.701-97 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1004870-84.2020.811.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado:

Jaciel da Silva Passos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há a omissão apontada pela embargante, tal vício deve ser sanado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade conheceu do recurso interposto pela Reclamada, ora Embargante, e reduziu o valor da condenação a título de dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 2.000,00
.

A Embargante alega haver omissão no julgado, pois não foram observados os documentos que comprovam a existência da relação jurídica. Ao final requer seja sanada a referida omissão.

O Embargado não apresentou contrarrazões
.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Razão assiste à Embargante, pois de fato decisão colegiada foi omissa em relação a análise dos documentos, que foram juntados nas razões recursais, que comprovam a relação jurídica.

Foram juntados pela Embargante uma DECLARAÇÃO PARA ACORDO DE DÍVIDA, protocolada em 28/05/2018, assinada pelo Autor; uma declaração do próprio punho do Reclamante solicitando o parcelamento, datada de 07/04/2015 e o deferimento do parcelamento da dívida, emitido em 07/04/2015, com assinatura do Reclamante.

Deve ser ressaltado que os referidos documentos não foram impugnados pelo Autor.

Por isso, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, condenar o Embargado como litigante de má-fé, por ter alterados a verdade dos fatos e a pagar honorários advocatícios, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Desde já indefiro eventual pedido de concessão de benefícios da gratuidade da justiça, por ser litigante de má-fé.

Assim, acolho os Embargos de Declaração oposto para sanar a omissão apontada e A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO EMBARGADA passa a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Considero o autor litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II). Condeno o autor, por ser litigante de má-fé, a pagar multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 81). Condeno ainda o autor, também por ser litigante de má-fé, a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021